Tribunal: TJSP
Processo: 0001487-48.2020.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado tentado – prisão preventiva – decretação – desnecessidade – não preenchimento de ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – inexistência de noticias sobre novos registros criminais ou administrativos de trânsito – fixação de medidas cautelares – parcial provimento ao recurso ministerial.